Tribunal: CARF
Processo: 10320.901582/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.901582/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.912 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
CLINICA SAO MARCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Admite-se a compensação declarada até o limite do saldo negativo,
efetivamente comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
134/138) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 03, que não homologou a compensação constante da DCOMP
13828.38525.280308.13021274, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 informado no montante de R$ 43.015,15, tendo em vista que o valor do saldo
negativo informado na DIPJ foi de R$ 25.189,52, não correspondendo ao valor constante da
DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02), a contribuinte alegou erro no
preenchimento da DIPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.901582/2008-40
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901582/2008-40

No acórdão a quo, foi reconhecido saldo negativo no valor de R$ 17.662,10,
apurado da seguinte forma:

Ciência do acórdão DRJ em 23/02/2015 (folha 142). Recurso voluntário
apresentado em 23/03/2015 (folha 145).
A recorrente, às folhas 145/149, em síntese, alega possuir crédito ainda não
reconhecido relativo às estimativas de IRPJ de abril (R$ 582,00) e maio (R$ 2.099,05) de 2004,
compensadas na DCOMP 00719.11020.200906.1.7.02-9024; às de julho (R$ 276,61), agosto (R$
1.222,77), outubro (R$ 981,82), novembro (R$ 376,95) e dezembro (R$ 2.877,45), compensadas
na DCOMP 15031.06184.271208.1.7.03-6465; bem como crédito de imposto de renda retido na
fonte, no valor ainda não reconhecido de R$ 12.650,40, que estaria comprovado pelos
documentos que anexa às folhas 155/292.
Em julgamento, ocorrido em 05/03/2020, através da resolução de número 1001-
000.277, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na referida Resolução:
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
(i) sejam anexados aos autos extratos dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil que informem o inteiro teor e o status das DCOMP
00719.11020.200906.1.7.02-9024
e
15031.06184.271208.1.7.03-6465
(créditos,
débitos, detalhamento da compensação);
(ii) Seja anexada aos autos cópia da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004
ativa e de eventuais retificadas; bem como
(iii) sejam examinados os documentos às folhas 155 a 292, considerando os
valores de imposto de renda retido na fonte já reconhecidos no acórdão recorrido, e, se
a autoridade fiscal entender necessário, intimada a recorrente a correlacionar as
informações das notas fiscais e documentos contábeis apresentados, considerando,
ainda, os valores relativos a IRPJ que compõem as retenções informadas nos extratos
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901582/2008-40

de DIRF anexados, de forma a comprovar o valor total de imposto de renda retido na
fonte no ano-calendário de 2004, assim como o recebimento líquido de retenções e o
oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação, elaborando-se relatório
conclusivo que informe o valor de imposto de renda retido na fonte que deve ser
considerado na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Após a apuração das informações e elaboração do relatório conclusivo
requisitados, a recorrente deve ser cientificada da presente resolução e da resposta
produzida, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 631/632,
o qual reproduzo parcialmente:
Os extratos dos sistemas informatizados solicitados no ítem i - foram anexados
fls. 305/309, item ii - as declarações foram anexadas fls. 310/630, quanto ao solicitado
no item iii foi verificado o oferecimento dos respectivos rendimentos a tributação,
bem como foi elaborada tabela abaixo com valores que devem ser considerados de
imposto de renda retido na fonte em conformidade com os documentos acostados pelo
contribuinte e a DIRF.

Foi reconhecido o IRRF de R$ 14.291,18. Ordem de Intimação
Encaminhar o relatório para o contribuinte que poderá se manifestar, se desejar,
no prazo de trinta dias, após encaminhar à 1a Seção de Julgamento/1a Turma
Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Verifica-se (ás fls.305 a 309) que:
Os
débitos
referentes
a
Declaração
de
Compensação
00719.11020.200906.1.7.02–9024 foram não homologados por insuficiência de
crédito e objeto de cobrança no processo 10320.001310/2006–86, os débitos são os
indicados abaixo:
...
Os débitos foram extintos por revisão de lançamento no processo de cobrança
mencionado.
...
Os
débitos
referentes
a
Declaração
de
Compensação
15031.06184.271208.1.07.03–6465 inicialmente foram não homologados por
inexistência de crédito, porém após a análise da manifestação de inconformidade do
Perdcomp 19361.40893.011008.1.7.03–1722 – que controlava o crédito – o crédito foi
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901582/2008-40

reconhecido totalmente pela DRJ no dia 27/04/2020 e a Declaração de Compensação
homologada.
Regularmente cientificada, recorrente não se manifestou consoante o despacho à
fl. 632.
Verifica-se assim, com base no relatório da diligência, que:
I
-
Os
débitos
referentes
a
Declaração
de
Compensação
00719.11020.200906.1.7.02–9024 foram não homologados por insuficiência de
crédito e objeto de cobrança no processo 10320.001310/2006–86, os débitos são os
indicados abaixo:
Consequentemente, valida-se a compensação, para fins deste processo, posto que
os débitos foram objeto de cobrança em outro processo e, posteriormente, extintos.
II
-
Os
débitos
referentes
a
Declaração
de
Compensação
15031.06184.271208.1.07.03–6465 inicialmente foram não homologados por
inexistência de crédito, porém após a análise da manifestação de inconformidade do
Perdcomp 19361.40893.011008.1.7.03–1722 – que controlava o crédito – o crédito foi
reconhecido totalmente pela DRJ no dia 27/04/2020 e a Declaração de Compensação
homologada.
Por último, na referida diligência, foram confirmadas as retenções na fonte, no
montante total de R$14.291,18.
Verifica-se, no entanto, ter havido um lapso manifesto na decisão da DRJ, posto
que, apesar de indicado no quadro apresentado, o valor da estimativas parceladas - R$12.826,55
não foi computado no saldo negativo por ela (DRJ) apurado, conforme demonstro a seguir:
IRPJ DEVIDO
7.770,49
PAT
-310,87
IRRF
-2.260,59
ESTIMATIVAS PAGAS
-17.626,93
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
-5.234,20
ESTIMATIVAS PARCELADAS
-12.826,55
IRPJ A PAGAR (SALDO NEGATIVO)
-30.488,65
Portanto, o valor do saldo negativo apurado seria igual a R$30.488,65 e não de
R$17.662,10, como constou no acórdão.
Em seu RV, a recorrente afirma que em sua DIPJ retificadora, apresentada em
10/12/2008 (fls. 417 a 523), apurou um novo saldo negativo, no valor de R$54.226,11, no
entanto, verifica-se que o valor consignado foi de R$46.874,19.
Posteriormente, houve uma nova retificação da DIPJ, apresentada em 31/01/2009
(fls. 524 a 630), onde, enfim, apurou o já mencionado saldo negativo de R$54.226,65, o que foi,
inclusive, objeto de contestação por parte da DRJ, que aqui, com a devida vênia repito:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901582/2008-40

Recolhendo tudo o que foi demonstrado, é possível calcular o saldo de IRPJ ao
final do ano de 2004. Para tanto, parte-se das informações contidas na DIPJ
apresentada antes do Despacho Decisório (fl. 4).
Tal observação é pertinente, visto que o contribuinte apresentou posteriormente
declarações (DIPJ) retificadoras alterando a estrutura do imposto, sem, contudo,
anexar a esses autos justificativa para tais alterações.
A recorrente não se manifestou a respeito e nem trouxe aos autos comprovação
desse novo saldo negativo apurado, portanto, tais retificações não foram e nem serão
consideradas.
Como consequência de tudo, até aqui dito, temos então que a Unidade de Origem
validou as compensações efetuadas e apurou um novo saldo de IRRF, como antes dito, no valor
de R$14.291,18, passando-se assim a ter a seguinte composição do Saldo Negativo:

IRPJ DEVIDO
7.770,49
PAT
-310,87
IRRF
-14.291,18
ESTIMATIVAS PAGAS
-17.626,93
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
-5.234,20
ESTIMATIVAS PARCELADAS
-12.826,55
IRPJ A PAGAR (SALDO NEGATIVO)
-42.519,24
O saldo negativo apresentado como crédito, na DCOMP, objeto da lide foi de
R$43.105,15 (fl.06)
Considerando que a decisão recorrida já reconheceu direito creditório no valor de
R$ 17.662,10, restariam R$ 24.857,14, a serem confirmados pelo Conselho (que completariam o
novo saldo negativo apurado e demonstrado acima - R$42.519,24)
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório adicional de R$ 24.857,14 (vinte e quatro mil, oitocentos e
cinquenta e sete reais e catorze centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004, homologando-se as compensações declaradas até o
limite do crédito apurado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901582/2008-40

Fl. 644
DF CARF MF
Original